Tribunal: TJMT
Processo: 1031790-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031790-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 10.264.502/0001-83 (AGRAVANTE), RICARDO VICENTE SOHN - CPF: 005.774.311-88 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031790-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO VICENTE SOHN e FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – REJEIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – MATÉRIAS ARGUIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO FORAM ANALISADAS – CONSTATAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência.

2. Em que pese restar demonstrado que referido imóvel é utilizado como

residência habitual do agravante e sua família, se o devedor possui outro imóvel, de menor valor, em seu nome, ainda que esteja cedido a sua genitora (pessoa idosa), não há que se falar em proteção da impenhorabilidade do imóvel de maior valor.

3. Diante da omissão das matérias apresentadas da Exceção de Pre-Executividade, necessária a suspensão da Execução, a fim de que sejam analisadas, sob pena de ausência de prestação jurisdicional.

4. Recurso parcialmente provido. Rejeição da Impenhorabilidade. Suspensão da Execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO VICENTE SOHN e FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
na
Execução de Título Extrajudicial n. 1010913-15.2023.8.11.0041
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra a decisão que
rejeitou
o pedido de impenhorabilidade dos bens de matrícula no 125.890 e 125.964 (unidade 2503 do Edifício Splendore, localizado na Av. Nigéria, no 85, Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, CEP 78050-267 + garagem), do CRI de Cuiabá/MT, autorizando a ordem de arrombamento, ao fundamento de que não restou comprovado tratar-se de único bem (ID. 170711147 dos autos principais).

Em síntese, sustentam os agravantes que a r. decisão agravada incorreu em evidente equívoco ao desconsiderar as provas (
Seguro residencial; - Contas de consumo (internet e TV) do endereço do imóvel, em nome do agravante; - Taxas de condomínio registradas em nome do agravante; - Declaração da síndica do condomínio
) que, efetivamente, demonstram o uso residencial do imóvel de matrícula no 125.890 e sua vaga de garagem de matrícula no 125.964, caracterizando-os como bem de família, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990, sendo, portanto impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial ou de qualquer outra natureza.

Afirmam ser evidente o excesso de penhora, uma vez que, para garantir a execução de um crédito de R$ 1.245.589,93 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), o juízo de primeira instância determinou a penhora de praticamente todos os imóveis do devedor agravante pessoa física -
Fazenda Buriti Alegre III “A”,
avaliada em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), e
Fazenda Buriti Alegre III “B”,
avaliada em R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais)
- medida que se revela desproporcional e injustificada.

Alegam que, embora os agravantes também tenham suscitado a impenhorabilidade das fazendas perante o juízo de primeira instância — com o argumento de que esses imóveis não estão registrados em nome de Ricardo Vicente Sohn ou da empresa Fruta Sul, questão ainda pendente de análise judicial —, a atual realidade, ainda que momentânea, de penhora sobre as fazendas já se mostra mais que suficiente para garantir o crédito exequendo, o que torna injustificável a manutenção das demais penhoras, especialmente sobre o bem de família.

Afirmam, portanto, que não se pode admitir que o juízo proceda penhoras indiscriminadas sobre praticamente todos os bens do devedor pessoa física, em valores excessivamente superiores ao necessário, incluindo bem de família, conduzindo o processo de maneira gravosa e desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC.

Por fim, aduzem que em consulta realizada via CEI Anoreg, no âmbito do Estado de Mato Grosso, constata-se que o CPF do agravante está vinculado aos seguintes imóveis:
6o CRI de Cuiabá/MT, matrículas 125890, 125964 e 114795. 2o CRI de Cuiabá/MT, matrículas: 101289 e 95811.
, sendo o de matrícula no 114.795, registrado no mesmo 6o CRI, refere-se ao apto. 2003 do Ed. Solar do Bosque, em Cuiabá/MT, já vendido em 11.03.2021, conforme consta no registro R-03 da matrícula (ID 171892247 e o imóvel de matrícula no 95.811, apto. 1701, do Ed. Eco-Vita, também vendido em 23.08.2021, antes do ajuizamento da execução, conforme consta no registro R-6 da respectiva matrícula (ID 171892248), e quanto ao imóvel de matrícula no 101.289, do 2o CRI, correspondente ao apto. 706, torre 1, do Ed. Villaggio Di Bonifácia, foi cedido para moradia de sua mãe idosa.

Sob tais argumentos, pugnam seja recebido o presente agravo de instrumento com efeito suspensivo, suspendendo-se de imediato os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, seja declarada a impenhorabilidade do referido imóvel.

A liminar foi indeferida no ID 251511179.

O agravado apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento ID. 255018179.

Encaminhado o feito ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, não houve acordo entre as partes (ID. 268597287).

Houve renovação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, eis que, contra o imóvel bem de família em debate no presente recurso, foi designado leilão, já para os dias 16/04/2025 (primeiro leilão) e 23/04/2025 (segundo leilão) (ID. 273297373), sendo o pedido indeferido (ID.

274024382).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se na origem de execução de título extrajudicial promovida pelo BANCO BRADESCO S.A., visando ao recebimento de crédito no valor de R$ 1.245.589,93 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), decorrente do inadimplemento de dois contratos de empréstimo, CCB – Capital de Giro no 015.722.016 e CCB – Capital de Giro Aval no 14215128.

Não havendo o pagamento da quantia exigida, foram efetivadas penhoras por termos nos autos sobre quatro imóveis, a saber:

Termo de penhora (ID 119966462), abrangendo os imóveis:

- Matrícula no 125.890, Folha 35, Livro 2, 6o CRI de Cuiabá/MT, unidade 2503 do
Edifício Splendore
, localizado na Av. Nigéria, no 85, Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, CEP 78050-267 (ID 167102796);

- Matrícula no 125.964, Folha 9, Livro 2, 6o CRI de Cuiabá/MT, correspondente à vaga de garagem do Edifício Splendore (ID 167102797);

Termo de penhora (ID 120283635), abrangendo os seguintes imóveis:

- Matrícula no 50.013, Ficha 1, Livro 2, 1o CRI de Várzea Grande/MT, que passou a ser matrícula no 20.706 e, posteriormente, no 21.121, 1o CRI de Rosário Oeste/MT (ID 167102798 e 167102799), Fazenda Buriti Alegre III “A”;

- Matrícula no 85.841, Ficha 1, Livro 2, 1o CRI de Várzea Grande/MT, posteriormente transferida para matrícula no 21.474, 1o CRI de Rosário Oeste/MT (ID 167102800), Fazenda Buriti Alegre III “B”;

No ID 164496168 dos autos principais, o juízo de primeiro grau despachou ratificando a penhora sobre esses quatro imóveis, de matrículas 125.890, 125.964, 50.013 (20.706/21.121) e 85.841 (21.474).

Na sequência, os executados apresentaram defesa – Impugnação à Penhora, invocando (ID 167101630):

i) impenhorabilidade do bem de família (unidade 2503 do Ed. Splendore e vaga de garagem, respectivamente, matrículas 125.890 e 125.964);

ii) impenhorabilidade das Fazendas Buriti Alegre III “A” (matrículas 50.013/20.706/21.121) e Buriti Alegre III “B” (matrículas 85.841/21.474);

iii) excesso de penhora;

iv) excesso de execução, no importe de R$ 166.641,85;

v) aplicabilidade do princípio da menor onerosidade ao devedor.

Intimada a instituição financeira impugnou (ID. 168205765).

Sobreveio a
decisão agravada - ID 170711147,
proferida em 30/09/2024:

“Tratam-se os autos de exceção de pré-executividade apresentada pelos executados FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA – ME e OUTRO, em face de BANCO BRADESCO S.A.

Foi determinada a penhora dos bens indicados pelo credor no id no 119851809, cujo termo retificado está no id no 143643190, quanto aos bens de matrícula 125.964 e 101.289 – id n o 119845531 e 119845532. O laudo pericial dos bens de matrícula 50.013 e 85.841 foi aportado no id no 142788529.

Determinou-se a retificação no id no 143470835, ante a comprovação de id. no 143465458, procedeu-se com a retificação do termo de penhora de id. no120283635, referente ao imóvel matrícula 50.013, para constar imóvel de matrícula 20.706 do Cartório do 1o Serviço de Registro Público de Rosário Oeste – MT.

A parte executada não manifestou quanto a avaliação no id no 158142441 e foi averiguado que os bens de matrículas 125.890 e 125.964 não fora avaliados, ocasião em que o perito manifestou-se no id no 167419378, alegando que o executada está se furtando a sua obrigação para que o expert consiga efetivar a avaliação, qual pugnou pela concessão de reforço policial com arrombamento, para dar execução à determinação Judicial.

O executado alegou impenhorabilidade dos bens de matriculas 125.890 e 125.964, sem fazer prova do alegado no id no 167101630 a 167102803.

O credor manifestou pelo deferimento da ordem de arrombamento no id no 167605978 e prosseguimento do feito. Os honorários estão vinculados ao feito.

Pois bem.

Compreende-se a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, qual poderá ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, podendo ser suscitada por simples petição e efetiva comprovação do alegado, considerá-lo como bem de família e, por consequência, impenhorável.

Insta analisar que, por mais que a executada tenha alegado que reside no imóvel, evidencia-se que o ocorreu a penhora, qual deverá prevalecer sobre o referido imóvel, considerando que nada comprovou da impenhorabilidade, sequer que o bem serve, efetivamente, de residência à entidade familiar ou para obtenção dos frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a mera e simples alegação.

Como se sabe, a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CR de 1988, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema.

Ora, incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos, sendo ÚNICO bem, o que não se deu no presente feito ou que tenha nomeado o referido em averbação do imóvel, o que não restou demonstrado, razão pela qual, não há que se falar de impenhorabilidade de bem de família no caso em tela, diante da ausência do aporte das certidões cartorárias pertinentes, cujo indeferimento do seu pedido é medida de rigor.

Diante de tudo que dos autos consta, rejeito o aventado pela executada no id no 167101630, para NÃO reconhecer a impenhorabilidade do bem de matrícula no 125.890 e 125.964, ficando AUTORIZADA a ORDEM DE ARROMBAMENTO, o que deve ser certificado pelo expert. Com o laudo nos autos, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

Juíza de Direito”

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (ID. 171901792).

Pois bem
.

A Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza, em seu art. 1o, que:

"Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados."

Em seu art. 5o, referida lei considera residência o
único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente,
in verbis
:

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do
art. 70 do Código Civil.
”

Ao se instituir a impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia do devedor e de sua família, a Lei n. 8.009/1990 teve como escopo não proteger o devedor, mas sim proteger a unidade familiar, a sobrevivência digna dos dependentes do devedor, mesmo que em detrimento do inadimplemento econômico.

Esta legislação protege matéria de ordem pública e de interesse social e, por conseguinte, limitativa de interesses privados.

Neste teor, a doutrina:

"A Lei n.o 8.009/90 é uma delas, e o escopo do legislador não foi o de favorecer o devedor, mas de proteger a família. O caráter eminentemente social da lei é insofismável e o direito do credor a ele não se sobrepõe, uma vez que se destina à solução de graves conflitos no âmbito social."
(GONÇALVES,Carlos. Impenhorabilidade do bem de família. Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 187).

No caso concreto, o agravante defende que o Imóvel de unidade
2503 do Ed. Splendore e vaga de garagem, respectivamente, matrículas 125.890 e 125.964,
se trata de imóvel residencial, bem de família, moradia onde vive com sua família.

Contudo, em que pese restar demonstrado que referido imóvel é utilizado como

residência habitual do agravante e sua família, verifica-se que possui outros imóveis em seu nome, dentre eles o imóvel de matrícula no 101.289, do 2o CRI, correspondente ao apto. 706, torre 1, do Ed. Villaggio Di Bonifácia (ID. 119845531 dos autos principais), ainda que esteja cedido a sua genitora (pessoa idosa).

Portanto, a impenhorabilidade só poderia recair sobre um imóvel, o de menor valor, sendo incabível a impenhorabilidade de dois imóveis.

Nesse contexto, não há como acolher a tese recursal de impenhorabilidade do apartamento 2503 do Ed. Splendore e vaga de garagem, respectivamente, matrículas 125.890 e 125.964.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). [...]

5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem, que manteve o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel pertencente aos devedores, implicaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.

6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel.

7. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.931.634/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - Penhora Imóvel residencial Alegação de bem de família Exegese da Lei 8.009/90 Não comprovação da condição de moradia no local ou da percepção de frutos para seu sustento Bem utilizado, em verdade, por parentes do devedor (casal de tios) Situação que extrapola a expressão entidade familiar Impenhorabilidade não reconhecida Decisão mantida Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento 2240058-95.2021.8.26.0000; Relator: Desembargador Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2022).

“Agravo de Instrumento cumprimento de sentença impenhorabilidade bem de família não reconhecido insurgência é fato incontroverso que o executado não reside no imóvel, apenas seus irmãos e sobrinha o termo entidade familiar deve ser interpretado restritivamente - é defeso ao agravante defender a impenhorabilidade do bem de família dos coproprietários, em razão da vedação contida no art. 18 do CPC/2015 decisão mantida Recurso não provido” (Agravo de Instrumento 2016311-42.2017.8.26.0000; Relator: Desembargador Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2017; Data de Registro: 05/04/2017)

Por sua vez, verifica-se ainda, que a decisão agravada (ID. 170711147) deixou de apreciar todas as demais teses defensivas apresentadas pelos executados na petição de ID 167101630 (Chamamento do feito à ordem), quais sejam:

(i) impenhorabilidade das Fazendas Buriti Alegre III “A” (matrículas 50.013/20.706/21.121) e Buriti Alegre III “B” (matrículas 85.841/21.474);

(ii) manifesto excesso de penhora, uma vez que, para uma execução na qual a parte exequente alega ser credora a R$ 1.245.589,93 (um milhão e duzentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), foram penhorados bens que totalizam R$ 16.245.000,00;

(iii) excesso de execução;

(iv) aplicabilidade do princípio da menor onerosidade ao devedor.

Portanto, diante da omissão das matérias apresentadas acima, necessária a suspensão da Execução, a fim de que as matérias postas sejam analisadas, sob pena de ausência de prestação jurisdicional.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para suspender a execução, a fim de que as matérias ventiladas na Exceção de Pre-Executividade de ID. 167101630 sejam
todas
analisadas. Entretanto, fica mantido o indeferimento da impenhorabilidade do imóvel de unidade 2503 do Ed. Splendore e vaga de garagem, respectivamente, matrículas 125.890 e 125.964.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025